Tribunal: TJMT
Processo: 1024533-48.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024533-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEZI DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 798.841.721-53 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando o

recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade
,

quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
existe

prova
da
origem
da
crédito

por

meio
de
contrato

eletrônico

não impugnado especificamente pela

parte

reclamante
,

e o
recorrente
argumenta
apenas
que
deve
ser
aplicado

ao

seu

processo
as
regras
de
proteção

ao

crédito
,
que a
parte

reclamada

possui

responsabilidade

objetiva

e
os

valores

descontados

devem
ser
restituídos

em
dobro
, mas

não

aborda
a
temática

necessária

quanto
a
validade
do
contrato

eletrônico

supostamente

celebrado
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1024533-48.2022.8.11.0003

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

NEZI DANTAS DE OLIVEIRA

Recorrido
:

BANCO PAN S.A. e BANCO CETELEM S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEZI DANTAS DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO PAN S.A. e BANCO CETELEM S.A.

Noticiou
que: a) é
aposentado
e
foi

surpreendido
com um
desconto

em

seus

proventos
com valor mensal de R$567,33; b)
não

celebrou

nenhum

financiamento
com as
instituições

financeiras

requeridas
; c)
procurou
o Banco Pan para o
cancelamento
do
financiamento
e
devolução
da
quantia

creditado

em

sua

conta
; d)
efetuou
a
devolução
da
quantia

recebida
no valor total de R$ 21.000,00; e
e
)
mesmo

depois
da
devolução
da
quantia

recebida
, as
parcelas

continuaram

sendo

descontadas
de
seu

benefício
.

Sentença

proferida
no ID195772684
/PJe
2
.
Concluiu
que
existe

prova
da
origem

do crédito, qual seja o
contrato

eletrônico
,
e a
parte

reclamante

não
o
impugnou
de forma
específica
.
Julgou

improcedente
s

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID195772692
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
deve
ser
aplicado

ao

seu

processo
as
regras
de
proteção

ao

crédito
; b) a
parte

reclamada

possui

responsabilidade

objetiva
; e c)
os

valores

descontados

devem
ser
restituídos

em dobro. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

As partes
reclamadas

apresentaram

contrarrazões
no ID 195772694 e 195772696
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouimprocedente o pleito de dano moralcom o fundamento de que
existe prova da origem do crédito por meio de contrato eletrônico e a parte reclamante não o impugnou de forma específica.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega

apenas
que
(i)
deve
m
ser
aplicadas

ao

seu

processo
as
regras
de
proteção

ao

crédito
,
(
ii
)
a
parte

reclamada

possui

responsabilidade

objetiva
e (
iii
)

os

valores

descontados

devem
ser
restituídos

em
dobro
, mas,

em

nenhum

momento
,

aborda

a
temática

necessária

e
m
torno

d
a
validade
do
contrato

eletrônico

supostamente

celebrado
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
195772698
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024